Tribunal: TJPA
Processo: 0811625-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811625-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAMISON AISLANO DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811625-60.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALADIR SIQUEIRA JUNIOR, OAB/PA 11.147

PACIENTE: JAMISON AISLANO DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 121, §2º, I E IV E 288-A DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI Nº 10.826/03).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento de ação penal. A defesa alega que o oferecimento da denúncia está sem base fática e sequer indiciamento pela autoridade policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia é inepta por falta de justa causa para ação penal.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos com clareza e apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. A análise de eventual insuficiência de provas deve ser feita no curso regular do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

45ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de julho de 2025 e término no dia 24 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JAMISON AISLANNO DA SILVA FONSECA,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800115-08.2025.8.14.0014, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes.

Alega o impetrante (fls. 03/16, ID nº 27485932), em síntese, constrangimento ilegal, por absoluta inépcia da denúncia, que não descreveu de forma individualizada e detalhada como foi a participação do paciente no evento criminoso, inviabilizando o seu direito de defesa.

Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, e no mérito, a concessão definitiva para trancar a ação penal por inépcia da denúncia e por ausência de elementos mínimos de autoria, sendo expedido o competente Alvará de Soltura, para que seja o paciente posto em liberdade.

Recebidos os autos,
deneguei a liminar
, ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora (fls. 155/156, ID nº 27575442).

Em sede de
informações
(fls.

163/164
, ID nº 27641969), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Segundo consta, a autoridade policial, mediante investigações provenientes do inquérito advindo do auto de prisão em flagrante declinou a participação do paciente na empreita criminosa dos crimes previstos nos artigos 121 e 288-A, ambos do CPB e art. 16 da lei 10.826/03. Ademais, conforme depoimento das testemunhas em sede policial relataram desavenças anteriores entre o acusado e a vítima, além de ameaças de morte, assim como o veículo utilizado pelos demais acusados após o crime pertencia a familiares do paciente. (ID 135283691).

- Em 11/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia ao paciente, nos termos do art. 121, §2º, I e IV e art. 288-A, ambos do CPB e art. 16 da lei 10.826/03.

- De acordo com a denúncia, o paciente teria organizado o grupo armado e direcionado a ordem para matar a vítima nas proximidades do estabelecimento Norte Fertilizantes, no município de Capitão Poço/PA, supostamente por desavenças comerciais, visto que possuíam negócios no ramo de fertilizantes. Os demais denunciados foram localizados na cidade de Irituia/PA, após o cometimento do crime e presos em flagrante, em posse de armas e munições, sendo apreendido o automóvel.

- O processo encontra-se atualmente aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para data 17/06/2025, às 10:00 horas, com regular andamento processual.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, na audiência designada para o dia 17/05/2025, foi c
onsiderado novo auto de inquérito policial apresentado pela autoridade policial, sendo concedido vistas dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para nova manifestação. Após, vistas dos autos, no prazo comum de 10 (dez) dias, para a defesa dos acusados apresentarem nova resposta à acusação ou o que entenderem por direito. Por fim
, conclusos para redesignação de nova audiência de instrução e julgamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 176/179, ID nº 28015859), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que a ação penal deve ser trancada, diante da inépcia da denúncia, carecendo de justa causa para continuidade da ação.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a denúncia é inepta, carecendo de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito, pois não há indiciamento pela autoridade policial, não havendo como afirmar ter o paciente participado do homicídio.

Nesses termos, requer o trancamento da ação penal.

Conforme o artigo
647
do
Código de Processo Penal
, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É sabido que a ação constitucional do
habeas corpus
, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, constitui medida excepcional, somente sendo viável quando demonstrada, de forma inequívoca e pela simples exposição dos fatos, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, oportuno juntar recentíssimo julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(...)
7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art.
41
do
CPP
. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...)
(STJ,
AgRg no HC n. 920.543/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

Em análise inicial, não há ilegalidade a reparar, uma vez que se encontra devidamente presente a justa causa para a ação penal em face dos elementos colhidos no inquérito policial, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da prática delitiva.

Constato que a peça acusatória não é inepta, uma vez qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo
41
,
caput,
do
CPP
.

Assim, a peça acusatória descreve todos os elementos que configuram o tipo penal. A imputação é precisa em relação à conduta criminosa, estando claramente definida no tempo e no espaço. Da mesma forma, é possível identificar na denúncia as bases que formaram a
“opinio delicti”
, afastando, assim, a alegação de inépcia.

Com efeito, os elementos de informação coletados corroboram a existência do delito e apresentam indícios de autoria, o que justifica o recebimento da denúncia.

Portanto, não há fundamento para alegar constrangimento ilegal na decisão que acolheu a denúncia. Esta não está desprovida de fundamento probatório, mesmo que sustentada por indícios mínimos de materialidade e autoria. É aconselhável aguardar o curso do devido processo legal para que as circunstâncias dos supostos crimes de tráfico e associação ao tráfico sejam devidamente esclarecidas.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 24/07/2025